Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, após o autor deixar de emendar a petição inicial em ação de busca e apreensão convertida em execução, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. O autor não atendeu às determinações judiciais de apresentar a petição inicial completa, com os requisitos exigidos pelos artigos 319, 798 e 799 do CPC, nem indicou o endereço para citação da parte ré, apesar de prorrogações de prazo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia envolve a análise da extinção do processo por indeferimento da petição inicial, em razão da inércia do autor na apresentação dos documentos necessários à continuidade da execução, após a conversão da busca e apreensão em procedimento executivo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 321 do CPC estabelece que, quando a petição inicial não preenche os requisitos legais ou não está acompanhada dos documentos indispensáveis, o juiz deve conceder prazo para a emenda, sob pena de indeferimento. No caso, mesmo após o prazo inicial e uma prorrogação adicional de 10 dias, o autor manteve-se inerte e não corrigiu as falhas na petição inicial, inviabilizando a continuidade do processo.4. A conversão da busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, exige o cumprimento dos requisitos processuais da ação executiva, como a indicação do endereço do réu e a juntada do título executivo. A inércia do autor em cumprir tais exigências justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.5. O entendimento adotado pela sentença encontra respaldo em precedentes desta 4a Turma, que reconhecem a legitimidade da extinção de processos executivos por inércia do exequente quanto à emenda da petição inicial, conforme demonstram os Acórdãos 1374838 e 1343208.IV. DISPOSITIVO6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, 798, 799, 485, I; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1374838, 0704810-21.2018.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23/09/2021; Acórdão 1343208, 0000838-55.2016.8.07.0019, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 20/05/2021.
(ic)